Tribunal: STF
Processo: Rcl 88400
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Brother Comércio de Motopeças Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000632-18.2023.5.06.0005), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como no Tema 550-RG, RE 606003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Conforme salientado anteriormente, a presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por IVANILDO JORGE DOS SANTOS (Proc. n°. 0000632- 18.2023.5.06.0005), representante comercial. na forma da Lei nº 4.866/65. 



    É incontroversa a existência de contrato de representação comercial verbal, bem como de seu respectivo distrato com a prestadora de serviços de forma escrita (fl. 386 dos autos, documento anexo):



    [...]



    A MM. Vara, em respeito a jurisprudência deste E. STF, reconheceu a validade do contrato de representação comercial e acolheu apenas parcialmente a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria, com os seguintes fundamentos:



    [...]



    Vê-se, de logo, que embora a sentença tenha reconhecido a validade do contrato de representação comercial, restringiu a abrangência do precedente vinculante deste E. STF, fazendo-a incidir apenas quanto a um único pedido do reclamante. 



    Apesar de ter sido feita prova, nos autos, que a empresa SANTOS MOTOPEÇAS & ACESSÓRIOS (CNPJ nº 31.176.017/0001-28), anunciava e vendia (pelo instagram, por exemplo) produtos de concorrentes da ora reclamante; de o reclamante não ter produzido prova oral e a reclamada sim; e dos elementos anteriormente transcritos na sentença; o TRT da 6ª Região modificou a sentença e reconheceu o vínculo empregatício. 



    [...]



    O acórdão reclamado incorreu em manifesto equívoco. Os fatos delineados revelam tratos típicos de representação comercial autônoma (Lei 4.886/1965, arts. 1º e 27, “d”), inclusive a delimitação territorial e a cobrança de metas, que não traduzem subordinação trabalhista, mas coordenação de resultados, inerente à atividade de intermediação mercantil.



    [...]



    Logo, constata-se que a tese consignada no acórdão recorrido viola frontalmente os precedentes vinculantes firmados nos autos da ADPF n°. 324, do RE n° 958.252 (Tema nº 725) e do RE nº 606.003 (Tema nº 550). Demonstra-se a jurisprudência atual deste E. STF:



    [...]



    Assim, o TST não poderia ter mantido a decisão que reconheceu o vínculo empregatício, posto que, como visto, o STF firmou entendimento de que é lícita a terceirização de todas as etapas do processo produtivo. Ao assim proceder contrariou frontalmente o decidido pelo STF na ADPF n°. 324 e no RE n° 958252.”



    Ao final, no mérito, requer a “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 4ª Turma do TRT da 6ª Região na Ação Trabalhista nº 0000632-18.2023.5.06.0005, que violou as decisões proferidas pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e o Tema 725 de repercussão geral e Tema 550 de repercussão geral”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Dentre os parâmetros de confronto invocados estão os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Recife julgou improcedente o pedido formulado na ação trabalhista originária quanto ao vínculo empregatício postulado, assentando a incontroversa natureza civil da relação de representação comercial existente entre as partes, sob os seguintes fundamentos: 



    “IVANILDO JORGE DOS SANTOS, por meio de advogado particular, ajuizou a presente ação trabalhista, inicialmente submetida ao rito sumaríssimo, em face de BROTHER COMÉRCIO DE MOTOPEÇAS LTDA., HERO COMÉRCIO DE MOTOPEÇAS DO BRASIL LTDA. e REDFOX COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., alegando e postulando o contido na petição inicial e posterior emenda. Juntou procuração e documentos.



    [...]



    Em suas defesas, as Reclamadas, em suma, negam o fato, afirmando que o Reclamante foi contratado mediante contrato de Representante Comercial, nos termos da Lei 4.886/65, não havendo vínculo de emprego entre eles por não restar presentes os requisitos elencados no Art. 3º da CLT.



    Pois bem, de plano, que a Lei 4.886/65, que rege as relações de representação comercial, após modificação dada ao seu art. 27 pela Lei 8.420/92, não mais exige a forma escrita para a validade do contrato de representação comercial, o qual, portanto, pode ser verbal.



    E, no caso dos autos, não obstante a inexistência de contrato escrito, fato esse, inclusive, admitido pelas Rés, é evidente que a dinâmica das vendas realizadas pelo Autor, tal como relatadas na inicial e demonstradas pelos documentos que a acompanham, revelam, a princípio, a existência de contrato representação comercial, ainda que verbal. Tanto é assim que o Reclamante, com fulcro no art. 9º da CLT, requer seja declarado fraudulento tal contrato.



    Com base nessa premissa, destaco que a simples comparação entre as disposições do art. 3.º da CLT e do art. 1.º da Lei 4.886/65 evidencia que a distinção entre o empregado e o representante comercial autônomo está exclusivamente no grau de subordinação existente entre o trabalhador e o contratante dos serviços. 



    Isso ocorre porque, além da possibilidade de a representação comercial ser realizada por uma pessoa jurídica, as demais características típicas da relação de emprego, como a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade, estão presentes na relação jurídica de representação comercial. 



    Ressalto essa observação para esclarecer que, formalmente, o vínculo jurídico entre o Reclamante e a primeira Ré tem respaldo legal, que inclusive exclui a relação de emprego nesta situação (art. 1.º da Lei 4.886/65).



    [...]



    Cabe destacar que a ausência de registro do representante comercial no respectivo Conselho não implica automaticamente a invalidade do contrato de representação comercial. Na hipótese, entendo que se trata de mera irregularidade.



    [...]



    Essas circunstâncias me levam a concluir que não existem nos autos provas suficientes para afastar a conclusão de que, no período entre 01/04/2018 e 30/01/2023, a relação entre o Reclamante e as Rés teve natureza estritamente comercial, sendo respaldada pelas disposições dos artigos 1.º e 42 da Lei 4.886/65. Portanto, não há que se falar em vínculo empregatício entre as partes nesse intervalo.



    Com essas considerações, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, e, por consectário, os pedidos de anotação da CTPS do Autor e pagamento das verbas salariais e rescisórias dele decorrentes, pois esses somente teriam validade no âmbito de uma relação de emprego, a qual, conforme demonstrado, não foi reconhecida.” (eDoc. 4, fls. 233-245)



    Interposto Recurso Ordinário pelo demandante, ora beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reformou a sentença para reconhecer o vínculo empregatício, em desprestígio à relação civil pactuada entre as partes, nos seguintes termos: 



    “Na hipótese, a parte ré, apesar de reconhecer a prestação dos serviços, negou o vínculo de emprego, argumentando que no período vindicado pelo autor, as partes firmaram contrato de representação comercial. 



    Logo, ao admitir a prestação de serviços autônoma pelo reclamante, sem subordinação jurídica, a reclamada atraiu o ônus de comprovar o fato obstativo da relação de emprego, a teor do art. 818, II, da CLT, encargo do qual não se desvencilhou a contento - data vênia de entendimento em contrário.



    A análise do conjunto fático-probatório constante dos autos permite concluir que as reclamadas não lograram êxito em demonstrar a presença dos requisitos da representação comercial excludentes da relação de emprego, mormente porque sequer firmaram contrato por escrito, com vistas a delimitar, com clareza e precisão, o tipo de relação jurídica ajustada. 



    Ademais, não comprovado o registro do reclamante no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE), em inobservância à obrigatoriedade prevista no artigo 2º, da Lei nº 4.886/95.



    [...]



    Aliás, a informalidade da relação contratual reforça o entendimento de que não houve uma autêntica relação de representação comercial, o que conduz à conclusão de que, data venia, na verdade, existiu um vínculo empregatício entre as partes. 



    Outrossim, o mero fato de o reclamante ter constituído empresa individual (CNPJ) para fins de atuação como "representante comercial" em prol das reclamadas não é suficiente para retirar a natureza empregatícia da relação jurídica estabelecida entre as partes.



    Logo, comprovada a subordinação jurídica prevista no art. 3.º, da CLT, bem como a ausência de atendimento a requisitos impostos pela Lei nº 4.886/95, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício.” (eDoc. 4)



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a validade e eficácia de relação jurídica de representação comercial mantida entre o beneficiário e a ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial, tem-se a mesma lógica para autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação dessa modalidade, dando concretude ao art. 1º da Lei 4.886/1965: “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista originária (Processo 0000632-18.2023.5.06.0005).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente